Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-80.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de consignação. Ação de indenização por dano material e moral ajuizada em decorrência do fato de a ré, após ter alienado a terceiro automóvel de propriedade do autor deixado em seu estabelecimento, ter deixado de repassar o valor devido ao demandante. SENTENÇA de parcial procedência. RECURSO manejado pela parte autora. EXAME. Danos morais não demonstrados. Mero inadimplemento

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de consignação. Ação de indenização por dano material e moral ajuizada em decorrência do fato de a ré, após ter alienado a terceiro automóvel de propriedade do autor deixado em seu estabelecimento, ter deixado de repassar o valor devido ao demandante. SENTENÇA de parcial procedência. RECURSO manejado pela parte autora. EXAME. Danos morais não demonstrados. Mero inadimplemento contratual que não enseja a reparação almejada. Demandante que não se desincumbiu do ônus previsto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.